Tribunal: TJSP
Processo: 2000742-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Superveniência de decisão em Reclamação Constitucional interposta pelo Agravante contra mesma decisão objeto deste Agravo – Recurso prejudicado com a modificação da decisão de Primeiro Grau – Perda de objeto – Recurso prejudicado.